Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007474-12.2007.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Intimado para manifestar-se a respeito do pedido de habilitação (ID 41448327), o DISTRITO FEDERAL manteve-se inerte (ID 42216540). O aludido pedido fora formulado pelo SINDIRETA em favor de MARIA EDUARDA LUCAS BRANDÃO, única sucessora de LUZINETE LUCAS DA SILVA, falecida em 09/09/2002 (ID 35737327). Na ocasião, foram juntados aos autos os seguintes: i) certidão de óbito, com a informação de que a falecida deixara uma filha; ii) documento de identidade de Maria Eduarda Lucas Brandão, nascida em 16/11/1991; e, iii) instrumento procuratório e contrato de prestação de serviços advocatícios assinados por Maria Eduarda Brandão (ID 35737328). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo quaisquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Apesar de não existir informação a respeito de abertura de inventário, não houve oposição do pedido por parte do Distrito Federal. Além disso, os documentos juntados afiguram-se suficientes à comprovação do óbito da credora originária e do vínculo sucessório com a postulantes à sucessão. Por outro lado, a representação processual mostra-se regular e o respectivo instrumento possui cláusula de dedução dos honorários contratuais. Desse modo, com suporte no art. 691 do CPC[1], defiro o pedido de habilitação em relação a MARIA EDUARDA LUCAS BRANDÃO, e assim o faço para possibilitar a alteração da titularidade do crédito na respectiva requisição de pagamento (com dedução dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%). Determino, em consequência, que a laboriosa Secretaria promova às providências pertinentes. Quanto à petição lançada no (ID 41362118), ainda pendente de análise, primeiramente esclareça o SINDIRETA, no prazo de 05 (cinco), se o pedido de prosseguimento da execução exclui também a beneficiária MAGNEY VIEIRA DOS SANTOS DUARTE, haja vista que, em relação à mesma, a exemplo do que ocorrido com Luzimar Pereira da Cruz, não foi juntado o instrumento procuratório individualizado. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de março de 2023. Des. J. J. Costa Carvalho Relator [1] “Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apertado e disporá sobre a instrução.”